Tribunal: STF
Processo: ARE 1452986
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – Pretensão ao recebimento de valores, relativos ao ALE, no período imprescrito, vantagem esta incorporada por força de ação mandamental – Apelação cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053 – Como já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara, o ALE não se estende aos inativos e pensionistas – A ser assim, não há pretensão ao pagamento de supostas parcelas imprescritas – Recurso improvido.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, XXXVI; 37, X e XV; 40, § 8º; e 97, todos da CF/1988. Sustenta que “não se permite emprestar automaticamente o juízo de cassação do v. acórdão da ação mandamental à esta ação individual de cobrança, pois são distintos os procedimentos, perseguem o pagamento de períodos diversos. É preciso entender que a presente não é mero desdobramento do writ, não se trata da transposição da fase de conhecimento à executiva, mas, sim, de uma nova demanda, de uma nova e autônoma incursão de mérito, inspirada pela jurisprudência formada sobre a questão ALE e promovida por particulares, titulares de direitos subjetivos”.



    3. O recurso não deve ser acolhido.



    4. Na origem, trata-se de ação de cobrança visando ao recebimento de parcelas relativas ao quinquênio anterior à impetração do Mandado de Segurança coletivo nº 0600592-55.2008.8.26.0053. No acórdão impugnado pelo recurso extraordinário em exame, o Tribunal de origem assentou que o acórdão proferido no referido mandado de segurança foi desconstituído pelo Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0024932-32.2019.8.26.0000, julgado pelo Órgão Especial do TJ/SP, razão pela qual não é possível a cobrança pretendida. Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido esclarecendo a questão:



    Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0024923-32.2019.8.26.0000, por maioria de votos, o Colendo Órgão Especial rejeitou-o, em acórdão da Relatoria do Eminente Desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, oportunidade em que se reconheceu a ausência de "inconstitucionalidade na Lei Complementar Estadual n. 689, de 13 de outubro de 1992, modificada pelo artigo 5º da Lei Complementar Estadual n. 1.020, de 23 de outubro de 2007, e no artigo 4º da Lei Complementar Estadual n. 994, de 18 de maio de 2006, alterada pela Lei Complementar Estadual n. 998, de 26 de maio de 2006, e pelo artigo 8º da Lei Complementar Estadual n. 1020, de 23 de outubro de 2007". 



    Findo o julgamento no Colendo Órgão Especial, com oposição de sucessivos Embargos de Declaração, a Douta Presidência do Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para que prosseguisse no julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, o que se deu em 09/05/2022, nos seguintes termos:



    [...]



    Veja-se, pois, que não subsiste mais o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança coletivo, substituído que foi por nova manifestação desta Egrégia Câmara, oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a pretensão da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM), razão pela qual o título judicial que servia de fundamento à pretensão de cobrança inexiste. E nem se venha argumentar com a inexistência de preclusão máxima, haja vista que os recursos nobres, em regra, são destituídos de efeito suspensivo. 



    E para que não reste qualquer vestígio de dúvida quanto à inexistência do direito postulado, consigna-se que os termos do novo julgamento da apelação passam a integrar os fundamentos do presente acórdão. Disto decorre que, como o acórdão que julgara o mandado de segurança coletivo, da lavra do Eminente Desembargador Guerrieri Rezende, não mais existe, retirado que foi do mundo jurídico, e mais, como o novo julgamento deu-se em sentido inverso, nada mais dá apoio quer à pretensão de cobrança quer à pretensão jurissatisfativa.



    [...].



    5. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    6. Ademais, cumpre registrar que AR 2.892/SP — na qual se busca desconstituir acórdão formalizado na Rcl 14.786 AgR — está pendente de julgamento de mérito e possui parecer, de caráter meramente opinativo, da Procuradoria-Geral da República. 



     7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator